Tribunal: TJSP
Processo: 0030621-98.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. Restituição de indébito. Retenção sobre a integralidade dos valores pagos em atraso, objetos de precatórios. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Erro material. Omissão. Prequestionamento. – 1. Erro material. Omissão. Os embargos não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material;

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. Restituição de indébito. Retenção sobre a integralidade dos valores pagos em atraso, objetos de precatórios. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. Erro material. Omissão. Prequestionamento. – 1. Erro material. Omissão. Os embargos não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0030621-98.2012.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargada MARCIA SALGADO MALHEIROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0030621-98.2012.8.26.0053/50002
5
Voto no ED-3.559/20
Embgos. Declar. no 0030621-98.2012 /50002 10a Câmar Direito
Público
Embgte: Fazenda Estadual
Embgdo: Márcia Salgado Malheiros e outros
Origem: 1a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0030621-98.2012
Juiz: Sérgio Serrano Nunes Filho
IMPOSTO DE RENDA. Restituição de indébito. Retenção
sobre a integralidade dos valores pagos em atraso, objetos de
precatórios. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema
STF no 810. Tema STJ no 905. Erro material. Omissão.
Prequestionamento. 1. Erro material. Omissão. Os embargos
não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão,
contradição, obscuridade ou erro material; configura-se
omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria
apreciar; não há omissão quando examina as questões e
fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando
de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que,
pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do
processo.
2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as
questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe
pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram
analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. Embargos
rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, no âmbito da
readequação, estando o entendimento adotado de acordo com o mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores no que se refere ao juros e à correção
monetária, manteve o acórdão anterior que deu provimento ao recurso dos
autores para condenar a ré a proceder ao recálculo do imposto de renda
incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, bem como à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0030621-98.2012.8.26.0053/50002
5
repetição do indébito, a ser apurado em liquidação, devendo a quantia ser
atualizada mediante aplicação da taxa Selic, desde cada recolhimento
indevido, sendo vendada a acumulação com quaisquer outros índices de juros
ou correção monetária, (fls. 225/232, vol. 2). Embarga o Estado (fls. 236/237,
vol. 2); alega erro material e omissão; a Taxa Selic, em sua essência, já
compreende juros de mora e correção monetária; e no que se referem aos
juros, estes devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da decisão,
conforme disposto no art. 167, parágrafo único do CTN e Súmula STJ no 188;
a aplicação Taxa Selic a partir do desembolso padece de erro material e viola
os dispositivos indicados. Pede declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2.
Erro material. Omissão. Os embargos não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão
que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões
e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado
questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não
permitem apreciação nesse momento do processo.
A Câmara, no âmbito da readequação, examinou se
o acórdão anterior contrariava o entendimento adotado no julgamento dos
temas STF no 810 e STJ no 905, concluindo estar de acordo com as teses
fixadas pelos Tribunais Superiores e não havendo o que rever; vale ressaltar
que o reexame do julgado deve ser realizado nos limites da adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0030621-98.2012.8.26.0053/50002
5
imposta; e o termo inicial, questionado pelo Estado, não é cuidado nos temas
citados. O que o Estado interpreta como erro material refere-se, em verdade, a
questão de direito, e a reforma que objetiva deve ser buscada pela via recursal
adequada.
Ainda que o entendimento fosse diverso, não há
qualquer erro a ser corrigido; a taxa Selic abrange não só os juros, mas
também a correção monetária, devendo incidir a partir desde a data em que
ocorreu o recolhimento indevido ou a partir de 1o-1-1996, se o recolhimento
foi anterior, conforme orientação expressa do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FUNBEN.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. APÓS
A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95. DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO.
SÚMULA 83/STJ. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação
jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e
resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nas ações de restituição de
tributos federais, antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção
monetária desde o pagamento indevido (no caso, no momento da indevida
retenção do IR) até a restituição ou a compensação (Súmula 162/STJ),
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula
188/STJ), na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN. 3. Ocorre que, com
o advento do referido diploma, passou-se a incidir a Taxa SELIC desde o
recolhimento indevido, ou a partir de 1o de janeiro de 1996 (caso o
recolhimento tenha ocorrido antes dessa data). Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no AREsp 536.348-MA, Segunda Turma, 20-11-2014, Rel. Min.
Humberto Martins) (Destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0030621-98.2012.8.26.0053/50002
5
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão, tornando desnecessária a análise
individualizada de dispositivos legais incompatíveis com a conclusão a que se
chegou. Como diz a doutrina, os embargos se prestam para re-exprimir, não
para re-decidir. Esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
como demonstra o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO DNER.
DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO DNIT. APLICAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos
uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria
de mérito já decidida, exatamente o que se afigura no caso. 2. São impróprios
os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo
constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de
recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria
constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula
356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados (João Araújo
Sobrinho v. União, EDcl no AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma,
27-11-2012, Rel. Castro Meira, v.u.).
O voto é pela rejeição dos embargos do Estado.
TORRES DE CARVALHO
Relator